Tribunal: TJDFT
Processo: 0709067-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709067-87.2021.8.07.0018 RECORRENTES: EDILSON GOMES DE ARAUJO, WANDALO BUARETO DA SILVA, RONALDO KLEBER DA SILVA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADES AFASTADAS. BOMBEIRO MILITAR. EXCLUSÃO DAS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O relatório conterá “os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo”. (art. 489, inciso I, do Código de Processo Civil). Desnecessário que esmiúce todas as teses, formulações ou dispositivos legais suscitados pelas partes. Ao contrário, deve conter apenas as principais ocorrências e elementos necessários à correta elucidação do tema a ser enfrentado na subsequente etapa de fundamentação. 2. O magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. 3. Não restou demonstrado nos autos o alegado prejuízo sofrido pelos apelantes em razão da não intimação dos mesmos quanto ao resultado do primeiro julgamento, antes de ser proferido o segundo. No caso, não se denota ilegalidade ou nulidade, na medida em que os apelantes, após o segundo julgamento, foram devidamente intimados, sendo-lhes oportunizada a interposição de recurso. 4. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provida. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos artigos 445, alínea “c” e 500, inciso III, alínea “l”, ambos do CPPM, e 2o, § 2o-A, do Estatuto da OAB, sustentando que a ausência de intimação do resultado do primeiro julgamento enseja a nulidade do segundo ato administrativo de julgamento dos recorrentes, ao argumento de ter impedido o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, acrescentando que deve ser afastado o pas de nullité sans grief. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 37, caput, ambos da CF, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial acerca da inobservância aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como da publicidade e da legalidade. Pedem a inversão do ônus da sucumbência. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação aos artigos 445, alínea “c” e 500, inciso III, alínea “l”, ambos do CPPM, e 2o, § 2o-A, do Estatuto da OAB. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todos os fatos e provas dos autos, concluiu que: “no presente caso, não há falar em nulidade dos atos praticados pelo Conselho de Disciplina n. 05/2014-CBMDF, eis que, além de observados a ampla defesa e o contraditório, os apelantes não demonstraram ter sofrido algum prejuízo” (ID Num. 52426879 - Pág. 13); “então esse relatório da Comissão é um iter, é um itinerário, é uma passagem, daí que a ausência de intimação não é prejudicial porque está ressalvado que, se o Comandante vier a tomar uma decisão contrária ou mesmo acompanhando aquele relatório, cabe recurso da decisão dele nos termos do art. 14” (ID Num. 52426879 - Pág. 20). De modo que rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Quanto à indicada contrariedade ao artigo 37, caput, da Carta Magna, o recurso extraordinário, igualmente, não merece curso, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa, pois eventual ofensa ao texto da Constituição Federal somente seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais e locais (Súmula 280/STF) que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1454284 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017